Tribunal: TJBA
Processo: 8000183-93.2022.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000183-93.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CEZAR SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ADILSON NUNES ROCHA, LAURENTINA SOUZA ALVES FERREIRA

APELADO: LUIZ CARLOS WHEGLESON GONCALVES

Advogado(s)
:
RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, ATILA SILVA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Paulo Cezar Santos e Reinaldo Clementino da Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Luiz Carlos Whegleson Goncalves em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a existência de vícios ocultos em veículo adquirido e condenando os réus ao pagamento de R$ 3.968,30 a título de danos materiais, com correção e juros.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se os recorrentes, enquanto vendedor e intermediador, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos vícios do produto.

III. Razões de decidir

3. A atividade de intermediação habitual e remunerada, com estrutura organizada, configura relação de consumo e atrai a aplicação do CDC.

4. A participação ativa do intermediador caracteriza integração à cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária pelos vícios do produto (arts. 3º, 18 e 23 do CDC).

5. O vício oculto preexistente e a prova técnica inequívoca quanto à gravidade do defeito ensejam reparação integral dos danos materiais suportados.

6. Ausência de impugnação específica à rejeição dos danos morais impede reexame da matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de compra e venda entre pessoas físicas quando demonstrada habitualidade e estrutura organizada de comercialização. 2. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por vício do produto o intermediador que atua de forma ativa e remunerada na negociação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 3º, 18, 23; CC, art. 444; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1067172/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8129743-74.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000183-93.2022.8.05.0082, em que figuram como Apelantes
PAULO CEZAR SANTOS e REINALDO CLEMENTINO DA SILVA
e Apelado
LUIZ CARLOS WHEGLESON GONCALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto